Tribunal: STF
Processo: ARE 819292
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Processo administrativo-disciplinar. Demissão. 3. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável e do acervo fático-probatório. Incidência dos enunciados 280 e 279 da Súmula desta Corte. 4. Ofensa ao princípio da legalidade. Inocorrência. 5. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.